Tribunal: STF
Processo: Rcl 49026
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 695.911-RG (TEMA 492). TAXA DE CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. NECESSÁRIA ADESÃO AO ATO CONSTITUTIVO DAS ASSOCIAÇÕES PARA OS JÁ PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS. LEI Nº 13.465/2017. MARCO TEMPORAL. BENEFICIÁRIO DO ATO RECLAMADO NÃO MAIS INTEGRAVA A ASSOCIAÇÃO DESDE 2016. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 695.911-RG (Tema 492), no sentido da necessidade de adesão, por aqueles que já eram proprietários de imóveis antes do advento da Lei nº 13.465/2017, ao ato constitutivo das associações, para a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano.



    2. Não se excogita, pois, má aplicação do precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.